Tribunal: TJBA
Processo: 0062296-60.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0062296-60.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Manoel Francisco Ribeiro dos Anjos e outros (19) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, AUGUSTO SOUZA DE ARAS, MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA, MARCELLE MENEZES MARON, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DE GAP. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. OMISSÃO NO TOCANTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Configura-se omissão no acórdão que, ao negar provimento à apelação, deixa de proceder à majoração da verba honorária fixada na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059) é no sentido da obrigatoriedade de majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, independentemente de requerimento da parte vencedora ou apresentação de contrarrazões. Hipótese em que a sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00, sendo devida a elevação do montante para R$ 6.000,00, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida. Mantida a suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão da gratuidade da justiça aos autores, conforme o disposto no art. 98, §3º, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º 0062296-60.2011.8.05.0001 em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e Manoel Francisco Ribeiro dos Anjos e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em ACOLHER os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA